Tribunal: TJSP
Processo: 2128650-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIAS DE OUTRO PROCESSO. INSURGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão recorrida simplesmente determinou, ainda que com outras palavras, a utilização de prova emprestada do processo no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIAS DE OUTRO PROCESSO. INSURGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão recorrida simplesmente determinou, ainda que com outras palavras, a utilização de prova emprestada do processo no 1024880-74.2016.8.26.0100, que tem a ora agravada como requerida, para a aferição da existência ou não de locação una do edifício.
2. Portanto, a matéria não se enquadra no disposto no art. 1.015, VI, do CPC, pois não se trata de decisão que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, mas de mera determinação de juntada de cópias de outro processo na presente ação. Dessa maneira, a decisão é irrecorrível, não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem sendo o caso de aplicação da teoria da taxatividade mitigada (STJ, REsp 1.704.520/MS).
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128650-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INTEGRATED SYSTEM OFFICE, é agravado FGS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128650-36.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2128650-36.2020.8.26.0000 – DIGITAL
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INTEGRATED SYSTEM OFFICE
Agravada: FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Comarca: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 31a VARA CÍVEL
Magistrada: Mariana de Souza Neves Salinas
Número de origem: 1013747-30.2019.8.26.0100
V O T O No 49234
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE JUNTADA AOS AUTOS
DE CÓPIAS DE OUTRO PROCESSO. INSURGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO
ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA
TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão recorrida simplesmente determinou, ainda que
com outras palavras, a utilização de prova emprestada do
processo no 1024880-74.2016.8.26.0100, que tem a ora
agravada como requerida, para a aferição da existência ou não
de locação una do edifício.
2. Portanto, a matéria não se enquadra no disposto no art.
1.015, VI, do CPC, pois não se trata de decisão que versa sobre
exibição ou posse de documento ou coisa, mas de mera
determinação de juntada de cópias de outro processo na
presente ação. Dessa maneira, a decisão é irrecorrível, não
estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem sendo o caso de
aplicação da teoria da taxatividade mitigada (STJ, REsp
1.704.520/MS).
3. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INTEGRATED SYSTEM OFFICE nos autos de ação
que move contra FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, buscando
modificar a r. decisão a quo que determinou ao requerente que junte cópia das
principais peças de outra demanda, incluindo eventual fase recursal e
informando eventual trânsito em julgado, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128650-36.2020.8.26.0000
3
Vistos. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INTEGRATED SYSTEM
OFFICE propôs ação em face de FGS - SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, objetivando a condenação do réu
ao pagamento de despesas condominiais relativas ao imóvel de
que é proprietário, devidamente descrito na inicial, acrescidos
os juros e devidas correções. A cobrança correspondente ao
período compreendido entre fevereiro de 2016 e fevereiro de
2019, a assim como as vencidas durante a demanda. Com a
inicial, vieram documentos. A empresa ré apresentou
contestação às fls. 202/224. Primeiramente, denunciou da lide
às empresas GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A.,
Pamseg Negócios e Participações S.A, Datarede Tecnologia,
Sistemas e Serviços Ltda. e GPS Corretora e Administradora
de Seguros S.A, as quais figuram como locatórias não só do
imóvel da requerida, mas de todo o prédio, tendo o contrato de
locação firmado entre as partes duração até abril de 2023.
Ressaltou que, dada a peculiaridade do contrato firmado, por
se tratar de locação monousuária, a responsabilidade de todas
as despesas do imóvel ficaram a cargo das locatárias.
Sustentou que restou ajustado que inexistiria verdadeiro
condomínio do edifício locado, cabendo às próprias locatárias
a gestão do prédio. Discorreu sobre a inexigibilidade dos
valores cobrados, haja vista o ajuste entre as partes quanto à
inexistência de formação de condomínio. Concluiu sobre a
ocorrência
de
verdadeira
simulação
por
parte
das
litidenunciadas, vez que optaram por constituir condomínio, a
partir de 2015, sob a alegação de que algumas unidades do
edifício objeto do contrato de locação monousuário
supostamente ficariam desocupadas e seriam entregues aos
seus proprietários, no caso, as unidades detidas pela requerida
e mais dois proprietários. Informou que, diante da defasagem
no valor pago pelas denunciadas iniciaram-se tratativas para
o reajuste do valor locatício, momento em que, no dia 31 de
janeiro de 2012, houve a celebração de aditivo ao contrato de
locação, retroativo para 1o de maio de 2005, o qual previu a
renovação do contrato até abril de 2023 e a revisão do valor
da locação para R$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais).
Acrescentou que as denunciadas tentaram, por meio de ação
judicial, forçar a devolução das chaves do imóvel à requerida,
ação que, contudo, foi julgada improcedente, reconhecendo a
unidade e indivisibilidade da locação. Impugnou os valores
cobrados a título de condomínio, sustentando a ausência de
comprovação: (i) da apuração do valor do condomínio; (ii) da
porcentagem devida a cada condômino; (iii) do valor devido
por cada condômino; (iv) de eventuais despesas acrescidas ao
valor mensal fixo. Em tal sentido, destacou que as áreas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128650-36.2020.8.26.0000
4
comuns são utilizadas pelas denunciadas. Juntou documentos.
Réplica às fls. 375/388. Asseverou que, em verdade, a locação
não mais é tida como monousuária, porque houve rescisão
parcial da locação, dentre outras unidades, da unidade em
questão,
conforme
apelação
havida
nos
autos
1024880-74.2016.8.26.0100, em razão da falta de assinatura
pela ré do termo aditivo de locação. Destacou, assim, que a
unidade pertencente à empresa ré não vem sendo utilizada
pelas empresas locatárias, que discutem perante o Judiciário a
devolução das chaves do bem. Sustentou, ademais, que, ainda
que o contrato de aluguel restasse vigente, cumpriria à ré, na
qualidade de proprietária, arcar com os valores inadimplidos
pelos locatários. É a síntese do necessário. Decido.
Compulsando os argumentos trazidos pela empresa ré para
afastar a exigibilidade da cobrança das quotas condominiais
pelo autor, bem como justificar o pedido de denunciação da
lide, a tese é a existência de locação una de todo o edifício,
circunstância fática analisada, aparentemente, nos autos da
ação no 1024880-74.2016.8.26.0100, a qual tramitou perante a
45a Vara Cível do Foro Central da Capital. Assim, junte o
requerente cópia das principais peças da referida demanda,
incluindo eventual fase recursal e informando eventual trânsito
em julgado. Após, venham conclusos para decisão. Intime-se.
Inconformado, insurge-se o autor, alegando, em síntese,
que a produção de prova documental está preclusa, e a inaplicabilidade do
instituto de denunciação da lide ao presente caso. Requer o provimento do
recurso “para declarar preclusa a produção de prova documental com a
determinação de desentranhamento dos documentos tardiamente apresentados
pela agravada”.
Contrarrazões às fls. 774/779
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque a decisão recorrida simplesmente determinou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128650-36.2020.8.26.0000
5
ainda que com outras palavras, a utilização de prova emprestada do processo no
1024880-74.2016.8.26.0100, que tem a ora agravada como requerida, para a
aferição da existência ou não de locação una do edifício.
Portanto, a matéria não se enquadra no disposto no art.
1.015, VI, do CPC, pois não se trata de decisão que versa sobre exibição ou
posse de documento ou coisa, mas de mera determinação de juntada de cópias
de outro processo na presente ação. Dessa maneira, a decisão é irrecorrível,
não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem sendo o caso de aplicação
da teoria da taxatividade mitigada (STJ, REsp 1.704.520/MS). Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Decisão agravada deferiu a
utilização de laudo pericial como prova emprestada Ausente o
requisito de admissibilidade do recurso (rol taxativo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil) Não preenchidos os
requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada", conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso
representativo
da
controvérsia
(REsp
1.704.520/MT)

RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.1
Agravo de instrumento. Prova emprestada. Hipótese não prevista
no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.2
AGRAVO
INTERNO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2117972-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2251427-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128650-36.2020.8.26.0000
6
INSTRUMENTO. A decisão impugnada deferiu o pedido de
produção de prova emprestada. Não enquadramento nas
hipóteses do rol contido no art. 1.015 do CPC. Entendimento
firmado pelo STJ no julgamento dos REsps 1.696.396 e
1.704.520 ("taxatividade mitigada") que não interfere nessas
conclusões porque não há sinais de urgência e porque são
veementes os sintomas de que a própria prova emprestada
poderá servir de base para avaliar a necessidade de realização
ulterior de prova pericial. Manutenção da decisão monocrática.
RECURSO NÃO PROVIDO.3
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 TJSP; Agravo Interno Cível 2099653-43.2020.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020